Tribunal: TJDFT
Processo: 0738827-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0738827-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: PRISCILLA DE ARAUJO BEZERRA QUEIROZ DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por PRISCILLA DE ARAUJO BEZERRA QUEIROZ, em face do acórdão proferido nos presentes autos, que conheceu e proveu em parte o recurso inominado interposto pela instituição bancária, fixando indenização por danos materiais e afastando a reparação por danos morais. É o relato do necessário. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê competir às Turmas Recursais o julgamento de “agravo interno contra decisão do relator e do presidente da turma recursal”, o que não é o caso dos autos (art. 12, I, ‘e’, art. 81 e art. 82, todos do RITRJE/DF). Não havendo previsão para interposição de Agravo Interno em face de Acórdão, cabe ao relator prosseguir a análise da irresignação manifestada pela parte, sob a ótica do princípio da fungibilidade recursal. Em face do Acórdão seria cabível a interposição de Embargos de Declaração, contudo, o recebimento da peça em tais termos restaria obstado, ante a inobservância do prazo legal referente ao recurso cabível, que já havia escoado quando da interposição da peça de ID 56879716. A previsão inscrita no art. 1.021 do CPC não é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Em vista de todo o exposto, não conheço do agravo interno, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora